Tribunal: STF
Processo: Rcl 76688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Petição 31719/2025, apresenta Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação, assim fundamentada, em resumo: 



    A presente Reclamação está pautada na garantia da autoridade da decisão por mim proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo 1.305.035/MG (DJe de 5/9/2023). 



    [...]



    Em sede de Embargos de Declaração [ARE 1.305.035/MG], em razão da existência de fato superveniente - consistente na decisão da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, nos autos da Rcl 43007 AgR-segundo, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. 24/3/2022, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova decorrentes do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht -, DECLAREI a nulidade das provas produzidas no IPL 1035/2018 e DETERMINEI o seu imediato arquivamento. A decisão ficou fundamentada da seguinte forma: 



    [...]



    Nesse contexto, são pertinentes as alegações da Advocacia do Estado de Minas Gerais quando afirma que o Tribunal local, ao admitir o processamento do recurso de Apelação interposto em ação de improbidade fundamentado em provas previamente declaradas ilícitas por esta CORTE, descumpriu a decisão transitada em julgado no ARE 1.305.035/MG. 



    No presente caso, verifica-se, sem maiores dificuldades, que a base probatória que motivou a ação de improbidade administrativa em questão foi constituída por dados obtidos no Inquérito 024.18.060550-3 (IPL 1035/2018), cujas provas, como visto, foram declaradas ilícitas pelo STF [...]. 



    Essa situação evidencia a pertinência da reclamação, especialmente porque mostra a contradição entre a anulação das provas na esfera penal, resultando no arquivamento da causa, e a tentativa de utilizá-las no âmbito cível para manter a ação de improbidade administrativa. 



    [...] a declaração de ilicitude das provas acarreta, como consequência natural, sua inadmissibilidade em processo, uma vez que foram obtidas por meios ilícitos. Tal proibição está expressamente prevista no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, que consagra uma importante garantia contra abusos na ação persecutória do Estado, conforme a consolidada jurisprudência deste STF (RE 85.439, Rel. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, RTJ 84/609; RE 100.094-5, Rel. Min. RAFAEL MAYER, RTJ 110/798; HC 63.834-1, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO, DJU de 5/6/1987, p. 11.112). 



    [...]



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, para CASSAR as decisões de processamento do recurso de Apelação proferidas no âmbito do TJMG, por contrariedade ao decidido no ARE 1.305.035/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2023), e DETERMINO o imediato arquivamento dos Autos 5200031- 07.2021.8.13.0024. 



    Nesta Petição (31719/2025), o MPMG requer “o provimento do recurso ou a reconsideração da decisão para que seja julgada improcedente a Reclamação e restabelecida a decisão proferida pelo TJMG que admitiu o processamento do recurso ministerial e, por via de consequência, que seja viabilizado o prosseguimento regular da ação civil pública originária”. 



    É o relatório. Decido. 



    A Advocacia do Estado de Minas Gerais ajuizou esta reclamação contra ato do Tribunal de Justiça local, que, ao admitir o processamento do recurso de Apelação interposto em ação de improbidade, fundamentado em provas previamente declaradas ilícitas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, descumpriu decisão transitada em julgado no ARE 1.305.035/MG (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2023).



    Diante dessa violação, determinei a cassação das decisões que admitiram o processamento do recurso de Apelação no âmbito do TJMG e ordenei o imediato arquivamento do processo.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais não é parte legítima na presente reclamação, nem tampouco atua como custos legis perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, posição que, constitucionalmente, cabe ao PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA que, devidamente intimado, tomou ciência da decisão (Doc. 18) e devolveu os autos ao STF sem interpor recurso, evidenciando que a matéria foi analisada e considerada resolvida pela instância competente.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da Petição (31719/2025). 



    À Secretaria Judiciária para, imediatamente, certificar o trânsito em julgado e proceder ao arquivamento dos autos, independentemente da publicação da presente decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente